Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-28.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e baixar os autos à origem para que seja franqueada a produção da prova pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste do vício indicado, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.